Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705253-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LEONARDO BASTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada, ajuizada por LEONARDO BASTOS GUIMARÃES . A decisão agravada concedeu o prazo de 3 (três) dias a fim de que a ré comprovasse o cumprimento da ordem judicial de reintegrar o motorista na plataforma da requerida, “sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à majoração da multa inicialmente fixada, que, sem prejuízo de sua exigibilidade, será arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da majoração e da eventual responsabilização pessoal dos agentes e gestores recalcitrantes no cumprimento da ordem emanada do Poder Judiciário.” - ID 23428700. Nas razões do agravo, o recorrente assevera ter havido equívoco na decisão agravada, porquanto entende que a resilição do contrato firmado com o agravado não foi ilegal, uma vez que a agravante apresentou justo motivo para a desativação do cadastro do motorista. Ressalta que usuários da plataforma informaram ter havido comportamento inadequado do agravado, de cunho discriminatório e sexual. Aponta ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo. Alega ter comprovado detidamente por quais razões não pode reativar o cadastro do motorista. Assevera que a decisão pode gerar danos aos passageiros que fazem uso da plataforma. Pontua que “a decisão proferida evidentemente possui potencial lesivo mais do que suficiente a gerar grave e irreparável prejuízo à Uber, que se vê a mercê de reativar um motorista que não tem mais interesse em manter como parceiro da plataforma por motivos já evidenciados nos autos”. Deste modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a determinação de reativação do motorista na plataforma ou, subsidiariamente, seja afastada a majoração a multa excessiva de R$ 1.000,00 por dia limitada a R$ 60.000,00 (ID 23428689). O agravo veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (ID 23428704). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). É o relatório. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, não há motivos suficientes para suspender a decisão agravada. Com efeito, verifica-se que o agravante teve sua conta cancelada após verificações no procedimento de segurança, em razão de avaliações realizadas pelos usuários dos aplicativos (ID 23428689). A princípio não há probabilidade no direito alegado pelo agravante ao estabelecer o desligamento do motorista agravado, porquanto há nos autos indícios de que este detinha bom comportamento, conforme se depreende de avaliações positivas de outros usuários do serviço (ID 23428695). Deve-se ainda notar que se trata de atividade de trabalho com objetivo de sustento próprio e de sua família. Logo, o impedimento deve ser exercido de maneira excepcional, em casos em que se configure notícia de cometimento de ilícito que coloque, potencialmente, em risco os usuários do serviço. Ainda que o histórico de boas avaliações frente aos clientes (ID 23428695) não seja suficiente para obstar o cancelamento do cadastro junto à agravante, não se antevê, de outro lado, eventual problema de segurança no restabelecimento do cadastro do agravado. Ressalta-se, também, que inexiste a possibilidade de ocorrência de prejuízos significativos à agravante, uma vez que a manutenção da conta ativa do agravado importa em lucro para a empresa UBER. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte de Justiça, verbis: “(...) 2. Conquanto seja direito de a agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento, necessária sua notificação prévia, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. 3. No caso, a exclusão sumária, em princípio, revela-se desprovida de razoabilidade considerando o histórico do motorista do aplicativo que, ao que tudo indica, trata-se de parceiro exemplar diante de tantas avaliações positivas por parte dos usuários e da própria agravada que o elevou a categoria de parceiro diamante. (...) (07124791720208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível,DJE: 5/11/2020.) Portanto, ante os fundamentos já expostos, não existe probabilidade da tese recursal suficiente que assegure a liminar perseguida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. A parte agravante requer, ainda, que seja afastada a majoração a multa excessiva de R$ 1.000,00 por dia limitada a R$ 60.000,00. Há plausibilidade nos argumentos da parte quando sustenta a necessidade de redução das astreintes. O art. 537 do CPC estabelece que: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. §1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Sobre o tema, assim está posta a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE EVITA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Juiz pode a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que e tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa na fase de execução como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa. 3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito. 4. Mostra-se suficiente e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes, mostrando-se adequada a mitigação para o valor equivalente à expressão econômica dada à obrigação inadimplida. 5. Agravo de instrumento provido”. (07209055220198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 21/1/2020.) “(...) 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19). Em que pese o descumprimento da decisão pela parte agravante, verifica-se que o valor da multa estipulada foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 60.000,00), devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. Desse modo, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória reduzida para o patamar máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e defiro o pedido de diminuição do valor das astreintes, as quais devem ser arbitradas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator